Tribunal: TJSP
Processo: 1004514-65.2020.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004514-65.2020.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
embargada CARLA ANA GONÇALVES COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004514-65.2020.8.26.0361/50000 -Voto no 40279
2
VOTO N. 40279
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004514-65.2020.8.26.0361/50000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DOMINGOS PARRA NETO
EMBARGANTE: FINANCEIRA ITAÚ CBD CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
EMBARGADA: CARLA ANA GONÇALVES COSTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de
omissão no acórdão embargado. Vício não configurado.
Caráter
infringente
do
julgado
e
propósito
de
prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos
rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 242/245, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, a
pretexto de ter incorrido o julgado no vício da omissão.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso,
ressaltando que não foi levado em consideração o fato de que, antes mesmo da propositura
da ação, a instituição financeira procedeu à baixa da negativação do nome da embargada,
tecendo considerações sobre as medidas administrativas tomadas, que à sua ótica afastam o
dever de indenizar. Requer, por fim, a atribuição de efeito infringente ao recurso.
É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do julgado,
nem visam suprir omissão supostamente existente no aresto objurgado, pois revelam a
finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela Turma Julgadora,
bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na insurgência, o que se
afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos pressupostos a que alude o
artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, manifesto o descabimento deste recurso aclaratório,
porque cristalino e pontual o posicionamento perfilhado pela Turma Julgadora, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004514-65.2020.8.26.0361/50000 -Voto no 40279
3
se infere do trecho do v. acórdão a seguir transcrito:
“Preliminar. Razões dissociadas. Descabimento.
O recurso interposto pela instituição financeira, ao contrário do
aduzido pela autora em suas contrarrazões, contém fundamentação suficiente e não está
dissociado do julgado de primeiro grau, que impugna eficaz e pontualmente, de modo que
não estão materializadas no caso as máculas que lhe atribui a recorrida.
Danos morais. Pleito de redução do valor da indenização arbitrado
na sentença. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.
Está patenteada nestes autos a configuração dos danos morais, ante
a indevida restrição cadastral ao nome da autora, tanto é que a própria instituição
financeira, conquanto tenha aduzido que o questionado registro desabonador não tenha se
materializado, em virtude de apenas ter sido expedida a notificação a que alude o artigo
43 § 2o do Código de Defesa do Consumidor (fls. 32, 100, 156/157), fato é que admitiu, de
forma contraditória, na resposta, que “... conforme se verifica nos documentos anexos, o
nome da parte autora não consta mais inscrito nos órgãos de proteção ao crédito” (fls.
100).
Mas não trouxe para o feito extrato cadastral dos últimos cinco
anos para comprovar que o nome da parte ativa não chegou mesmo a ser inserido em
banco de dados de inadimplentes, valendo considerar, inclusive, que a consulta cadastral
anexada aos autos é posterior à concessão da tutela de urgência que teve por alvo a
exclusão do nome da autora do cadastro maus pagadores (fls. 66 e 156/157) e o “score”
[pontuação de crédito] da recorrida junto ao Serasa havia sido reduzido de 708 para 333,
no dia 27 de março de 2020 (fls. 70), tudo a evidenciar que o nome da parte ativa chegou
mesmo a ser inserido nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
Por outro lado, o pleito indenizatório por dano moral também veio
fundamentado na verificação de cobranças indevidas, tanto é que os documentos pessoais
da autora foram utilizados por golpistas para a celebração de contrato de cartão de
crédito fraudulento junto à ré, tendo enfrentado a parte ativa verdadeiro calvário para
obter o cancelamento deste ajuste perante a recorrente, sendo certo que havia ela recebido
ligação da central de atendimento da instituição financeira alertando-a acerca de suposta
fatura inadimplida em seu nome [protocolo n. 020067508676000], além de correio
eletrônico de cobrança (fls. 25/26), nova ligação telefônica de cobrança no dia 12 de
março de 2020, bem como diversas correspondências de igual teor (fls. 28, 32, 94/95),
tudo a autorizar a aplicação ao caso da teoria do desvio produtivo do consumidor,
sopesado para tanto os percalços vivenciados pela parte ativa para solucionar problema a
que não deu causa, além do que, conforme aduzido na petição inicial e não impugnado
pela ré, a instituição financeira não respondeu o correio eletrônico da recorrida que havia
questionado a cobrança em apreço, em momento precedente à propositura da ação (fls.
03, terceiro parágrafo).
E cumpre ter em conta que a indenização deve ser estabelecida em
patamar moderado e adequado à espécie, adotando-se critério que afaste a possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004514-65.2020.8.26.0361/50000 -Voto no 40279
4
de que a reparação do dano alcance contorno de enriquecimento ilícito, mas,
considerando o aspecto inibitório da condenação, em relação ao autor do ilícito, a fim de
que melhor avalie seus procedimentos, não se olvide, de outra parte, do caráter
compensatório da reparação, de molde a possibilitar sentimento que se preste ao menos a
mitigar o constrangimento experimentado pela lesada.
Com efeito, a indevida inclusão do nome de pessoa de bem em
banco de dados de inadimplentes, além de diversas cobranças indevidas e ligações
telefônicas, constituem injusta agressão, que macula a honra e degrada a reputação da
pessoa atingida, porque importa em abalo de sua credibilidade e idoneidade, acarretando
descrédito na praça, de molde a provocar sofrimento psíquico que molesta direitos
inerentes à personalidade, vulnerando seu patrimônio moral, a justificar a reparação
almejada.
Destarte, em atenção a esta diretriz, reputo razoável [à falta de
recurso interposto pela autora], a preservação da indenização por danos morais arbitrada
no importe de R$ 6.000,00, valendo destacar que a postulação deduzida, no sentido da
redução da verba ressarcitória, dadas as peculiaridades do caso em exame, encontra
óbice no entendimento sedimentado desta 19a Câmara de Direito Privado, que tem fixado,
em casos análogos, indenização de valor bastante superior, mesmo porque “a indenização
por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a
ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp
318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 20/09/01).
Dispositivo.
Em suma, mantenho a r. sentença por seus fundamentos e pelos ora
delineados, majorados os honorários devidos ao advogado da autora (CPC, 85, § 11) para
20% sobre o valor atualizado da condenação.” (fls. 244/245).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão que deva ser suprida, caso repute que
houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve o embargante agitar
os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se revestem estes embargos
de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da
norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)